Tribunal: TJMT
Processo: 1023133-33.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023133-33.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SIUDIOMAR FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 580.642.731-53 (APELADO), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 017.222.491-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DE JESUS DA SILVA CARVALHO - CPF: 569.972.052-91 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
- IRRESIGNAÇÃO MINISTÉRI
AL
- CONDENAÇÃO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL
LEVE (ART. 129, § 9º, DO CP) - PLEIT
O

DE
CORREÇÃO
DA DOSIMETRIA

COM APLICAÇÃO

DO §13º, ARTIGO 129
– AUTORIA E MATÉRIALIDADE DEMONSTRADA - APLICAÇÃO D
A

EMENDATIO LIBELLI
–
PO
SSIBILIDADE
- CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE COMETIDO CONTRA A MULHER, APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 14.188/21 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O ACUSADO NA PENA DO ART. 129, § 13 DO CP
, EM CONCORDÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo
o doutrinador
Renato Brasileiro de Lima
“é
possível
que a
“
emendatio

libelli
”

seja feita pelo
órgão
jurisdicional de 2ª inst
â
ncia
por
ocasiões
do julgamento de eventuais recursos, desde que respeitado o
princípio
da
“
ne reformatio in pejus
”
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual
Código de Processo Penal,
13
ª edição, editora
Juspodivm
, 202
4
, pp. 1549)
.
”

E
st
á
assente
, em face do
instituto d
a

e
ma
ndatio

l
ibelli
,

que
o acusado se defende dos fatos a ele
imputado
s
e não da capitulação legal,
como
previsto no
art.
383 do CPP, ainda que se tenha de aplicar uma pena mais grave.

Nota-se que a prática criminosa se deu em razão de gênero
, sendo devidamente narrado na denúncia e

tendo sido o delito cometido

na
vigência da Lei nº 14.188/21, incide a qualificadora prevista no art. 129, § 13, do Código Penal e não a insculpida no § 9º do mesmo dispositivo.
”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público

contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher
de
Rondonópolis/MT
, no bojo da Ação Penal nº
1023133-33.2021.8.11.0003
, em que
condenou o acusado à pena de
4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, em regime inicial aberto
, além do pagamento de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, em desfavor da vítima
.

O
Ministério Público
Estadual
se insurgiu contra a dosimetria da pena aplicada ao apelado
,
postulando a

sua

correção para
que a pena seja fixada nos moldes do §13º
do
artigo 129, do Código Penal (id.
194298695
)
.

Em sede de contrarrazões, a Defesa pugnou pelo desprovimento do pleito (Id. 194298705).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pelo provimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA NOS TERMOS DA PENA PREVISTA NO §13º, ART. 129, CP – POSSIBILIDADE - PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024